Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA.
1. A execução provisória de sentença não tem como finalidade precípua o pagamento da dívida, cuja apuração de seu valor final se encontra pendente de definição judicial, “mas sim o de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução” (STJ, RESP 1100658/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 21/05/2009).
2. O art. 521 do Código de Processo Civil menciona as hipóteses em que a prestação de caução será faculdade do julgador, exceto quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Para a caracterização do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, revela-se de grande norte ao julgador o valor envolvido no litígio, a capacidade do exequente de ressarcir o executado e a maior ou menor probabilidade de êxito no agravo em recurso extraordinário e/ou no agravo em recurso especial pendentes.
4. Mostra-se correta a exigência de caução, se o valor a ser levantado corresponde a grande monta e a parte credora é o espólio do titular do direito, sendo certo que a partilha do valor entre os herdeiros, pulverizando entre diversas pessoas a priori não identificadas, dificultará deveras o ressarcimento do valor, acaso o acórdão exequendo venha a ser modificado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.